Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726382-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA DECISÃO URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA – EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 160412986, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MAURO PEREIRA DA SILVA e QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, que acolheu parcialmente o seu pedido de penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Execução em que a parte exequente requer o pagamento de título executivo extrajudicial. Após consulta ao sistema Renajud, foram localizados três veículos em nome dos executados. Ao ID 158506106 a parte exequente requereu a penhora dos veículos. O pedido de penhora de direitos aquisitivos dos veículos VW/T CROSS HL TSI AE, Ano/Modelo 2019/2020, Placa REC-4H06 (em nome da Executada Quezia de Oliveira Sousa da Silva) e I/CHEVROLET CAMARO 2SS, Ano/Modelo 2010/2010, PlacaJIG-8F88 (em nome do Executado Mauro Pereira da Silva), deve ser rejeitado. Isso porque, levando-se em conta o provável saldo devedor do contrato, o veículo indicado (ano, marca, etc.) e o conhecimento empírico deste Juízo sobre as rotinas de preços de venda em leiloes judiciais, possível alienação judicial do bem não seria suficiente para saldar o débito junto à instituição financeira e ainda suprir a dívida perseguida nestes autos, sem olvidar o desconhecimento das condições de depreciação do bem em questão, bem como de sua localização. Esclareça-se que a penhora de direitos aquisitivos é medida a ser adotada quanto esta se mostrar proveitosa ao deslinde do feito, o que não é o caso dos autos, posto que possível venda do veículo talvez sirva apenas para saldar o crédito do financiamento. Enfim, tal medida somente prejudicaria o trâmite e a busca da celeridade processual. Nada impede, no entanto, que a parte acompanhe através do sistema do DETRAN (SNG) a baixa do gravame e requeira a efetivação da penhora, salientando que já constam restrições que impedem a transferência, provindas de outro Juízo. Pontue-se, por fim, que não se esta discutindo sobre a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos, mas sim sobre a ineficácia de tal procedimento ao resultado útil do processo e do princípio da efetividade executiva. Acerca do pedido de penhora de rendimentos, indefiro por ora. Ressalto que o referido pedido poderá ser apreciado após a penhora/alienação do veículo. Defiro o pedido de penhora do veículo I/PORCHE CAYENNE S, Placa EQE-2828, de propriedade da 2a Executada, Quezia de Oliveira Sousa da Silva. Expeça-se mandado para a penhora, avaliação e remoção do veículo (I/PORCHE CAYENNE S, Placa EQE-2828), descrito no documento de ID 155856112, devendo a diligência ser cumprida no endereço indicado pela parte exequente, a saber Av. Araucárias, 4790, Bl. F, Ap. 1801, Águas Claras, BRASÍLIA - DF, 71936-250. A parte exequente ficará como depositária fiel do bem, devendo fornecer ao Sr. Oficial de Justiça os meios necessários à execução da medida. Advirta-se a parte exequente que deverá conservar o veículo da exata maneira como lhe for entregue, sendo-lhe vedado fazer uso do(s) bem(ns). Autorizo, desde já, caso necessário, a utilização de força policial e arrombamento para o cumprimento da medida. Feita a penhora, avaliação e remoção, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar a parte executada para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos, prazo em que também poderá impugnar, eventualmente, a avaliação. Não sendo o executado encontrado pelo(a) Meirinho(a) no ato da diligência, a intimação acima descrita efetuar-se-á por publicação, caso a parte executada tenha advogado constituído nos autos ou, mediante expedição do mandado de intimação. Ato contínuo, intime-se a parte exequente, através de seu patrono, para, em até 15 (quinze) dias, também se manifestar acerca da avaliação do veículo, devendo, nesse mesmo prazo, dizer se possui interesse na adjudicação do bem pelo preço de sua avaliação.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o valor atualizado postulado na execução é de R$ 786.766,07. O MM. Juiz deferiu a penhora do veículo I/PORCHE CAYENNE S, Placa EQE-2828, de propriedade da agravada-executada Quezia de Oliveira Sousa da Silva e indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre os veículos gravados por alienação fiduciária: VW/T CROSS HL TSI AE, Ano/Modelo 2019/2020, Placa REC-4H06, em nome da agravada-executada Quezia de Oliveira Sousa da Silva e I/CHEVROLET CAMARO 2SS, Ano/Modelo 2010/2010, PlacaJIG-8F88, em nome do agravado-executado Mauro Pereira da Silva. Nos termos do inc. XII do art. 835 do CPC, é admitida a constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária em garantia, conforme o entendimento do eg. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.821.600/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) De outro turno, não há elementos que permitam aferir, de plano, que a medida será inócua ou não trará efetividade na satisfação do crédito do agravante-exequente. Assim, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está presente, ante a possibilidade de não concretização da medida, caso postergado o seu deferimento, frustrando-se a finalidade da execução. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora dos direitos aquisitivos dos devedores sobre os veículos VW/T CROSS HL TSI AE, Ano/Modelo 2019/2020, Placa REC-4H06 e I/CHEVROLET CAMARO 2SS, Ano/Modelo 2010/2010, Placa JIG-8F88. Aos agravados-executados para resposta, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora